Tribunal: TJDFT
Processo: 0727151-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727151-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: C. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANANDA ABREU MATTOS CAPORAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela HPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida por C. M. C. representado por sua genitora, para determinar que a ré autorize e custeie a sua internação hospitalar, sob pena de multa diária. Conforme consulta processual efetivada no PJE, o processo originário foi sentenciado, ocorrendo, assim, a perda de objeto do presente agravo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator